Tribunal: STF
Processo: MS 30137
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DECISÓRIA À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.



    1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Publicado o ato impugnado em 13 de julho de 2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 6 de dezembro de 2010.



    2. Questionada a correção processual do ato que não conheceu do recurso administrativo – publicado em data posterior –, é possível conhecer do mandado de segurança nesta parte.



    3. Salvo expressa previsão constitucional, legal ou regulamentar, não há direito subjetivo à apreciação colegiada de processos administrativos. Na ausência de disposição em contrário, é válida decisão do CNJ que delega competência decisória à Corregedoria Nacional de Justiça.



    4. Agravo regimental provido parcialmente para conhecer-se, em parte, do mandado de segurança e, nesta, denegar a ordem.